Tribunal: TJDFT
Processo: 0711660-20.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. QUEIXA-CRIME - CRIME CONTRA A HONRA - ARTS. 138 E 139 DO CÓDIGO PENAL. AUSÊNCIA DE DESCRIÇÃO DE FATOS CARACTERIZADORES DO ILÍCITO PENAL – DESCRIÇÃO QUE, PELAS CIRCUNSTÂNCIAS, NÃO DEMONSTRAM ELEMENTO SUBJETIVO DOS TIPOS PENAIS INDICADOS. REJEIÇÃO DA QUEIXA-CRIME. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

1. A queixa-crime exige, para o seu aperfeiçoamento, a descrição circunstanciada dos fatos, suficiente para revelar presentes materialidade, autoria e elemento subjetivo do tipo penal, sob pena de rejeição. A descrição do fato tipo que não revela presente o seu elemento subjetivo não demonstra justa causa para a persecução penal e autoriza a sua rejeição.
2. Na situação dos autos, a notícia de crime (auto de prisão em flagrante no 335/2020 – 21a DPDF, ocorrência policial no 2568/2020) utilizada para demonstrar os supostos fatos criminosos não induz à percepção da existência de dolo contra a honra do querelante e apelante, posto que tem a explícita intenção de servir como peça informativa, utilizada em outra ação penal, referente à pretensa violência doméstica e familiar que teria sido praticada pelo querelante contra a querelada.
3. Ressalta-se que o auto de prisão em flagrante originou a ação penal no 0705853-19.2020.8.07.0020, em trâmite no Juizado de Violência Doméstica de Águas Claras, a quem os fatos narrados ficam submetidos, para sua averiguação e valoração.
4. Eventual constatação de crime de denunciação caluniosa ficará subordinada à ação penal pública e incondicionada.
5. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
6. Decisão mantida por seus próprios fundamentos, com Súmula de julgamento servindo de Acórdão, na forma do artigo 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.
7. Custas e honorários pelo apelante, estes fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais).